Tribunal: TJDFT
Processo: 0715385-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715385-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCINEY DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA LUCINEY DE CASTRO (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0701395-91.2022.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de cancelamento do precatório já expedido, nos seguintes termos (ID 190449811 do processo de origem): “A parte exequente requer o cancelamento do precatório n. 0725367-47.2022.8.07.0000, e a expedição de requisição de pequeno valor – RPV relativa ao seu crédito, ao argumento que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle difuso, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.414.943 ED – Rel. Min. Carmen Lúcia, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. O eg. Conselho Especial do TJDFT, em julgamento realizado em 9/5/2023, declarou a inconstitucionalidade formal da referida lei. Não obstante, verifica-se que o precedente ainda não transitou em julgado, modo pelo qual deverá ser obedecida a limitação em 10 (dez) salários mínimos estabelecida na Lei Distrital anterior, no 3.624/2005. Colha-se o entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 2. O eg. Conselho Especial desta Corte, em julgamento realizado em 9/5/2023, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Destaque-se que, a despeito do precedente ainda não ter transitado em julgado, ele vai ao encontro de posição que já vinha sendo adotada por esta Corte, tendo como parâmetro posicionamento anterior do eg. Conselho Especial quando declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que elevou o teto da RPV para 40 (quarenta) salários mínimos, em detrimento da limitação em 10 (dez) salários mínimos estabelecida na Lei Distrital anterior, no 3.624/2005. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1822561, 07481847120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro o pedido de cancelamento do Precatório já expedido ao ID 132623811. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 58057531), afirma que já foram expedidos requisição de pequeno valor, observando o teto de 10 (dez) salários mínimos, e precatório n.o 0725367- 47.2022.8.07.0000. Narra que postulou o cancelamento do precatório já expedido, objetivando a expedição de RPV adotando o teto de 20 salários mínimos, conforme dispõe a Lei Distrital 6618/2020. Defende que a ADI n.o 0706877-74.2022.8.07.0000 declarou a inconstitucionalidade de forma ex nunc, preservando, assim, todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão. Verbera que o pedido de expedição da requisição de pequeno valor com base em 20 salários mínimos foi requerido antes da declaração de inconstitucionalidade da norma. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6618/2020, no julgamento do RE 1.414.943/DF. Alega que o controle difuso de constitucionalidade realizado pelo STF deve ser adotado pelo tribunal de justiça, que é o guardião da Constituição, bem como o intérprete das normas constitucionais. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte salário mínimos. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A Lei Distrital n.o 6.618/2020 alterou o disposto na Lei Distrital n.o 3.624/2005, aumentando o teto para expedição das Requisições de Pequeno Valor de dez para 20 salários mínimos, cujo projeto de lei é de autoria do deputado Iolando Almeida. Contudo, em juízo perfunctório, entendo que a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/20, em princípio, não se mostra necessária no caso em comento. Ainda que a supracitada lei seja constitucional, não se aplica ao caso dos autos. Conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107DF, com repercussão geral reconhecida, a alteração da legislação quanto ao valor do precatório não se aplica às situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nesse sentido, transcrevo o tema 792 do STF: “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Nessa linha de raciocínio segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DO STF. LIMITAÇÃO DEVIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o patamar de pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, padece de vício formal de iniciativa, conforme reconhecido no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8 pelo Conselho Especial desta Corte, que, em caso análogo ao presente, entendeu que a iniciativa para legislar acerca da mudança no valor das obrigações de pequeno valor compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, pois implica em alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal. 2. A teor do que dispõe o artigo 949 do CPC: "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão." 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792), razão pela qual não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.618/20, prevalecendo o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1816049, 07465122820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. VÍCIO DE INICIATIVA. TEMA 792 DO STF. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O aumento do teto das requisições de pequeno valor envolve matéria de orçamento público, cuja iniciativa é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preveem os artigos 71, § 1°, inciso V, e 100, inciso XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A Lei Distrital n° 6.618/2020 padece de vício de iniciativa, diante da usurpação de competência do Governador do Distrito Federal, o que constitui vício de inconstitucionalidade formal. 3. Ao analisar a Lei Distrital no 5.474/2015, o Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, nos autos das ADIs n° 2015.00.2.014329-8 e n° 2015.00.2.015077-2, declarou a sua inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, ao argumento de que o então diploma normativo implicava aumento de despesa com alteração no orçamento local. 4. A hipótese dos autos enquadra-se na exceção à cláusula de reserva de plenário, estabelecida no parágrafo único do art. 949 do CPC, que prevê que "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". 5. Consoante a tese jurídica estabelecida pelo c. STF no Tema 792 da Repercussão Geral, "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). 6. Ainda que a Lei Distrital n° 6.618/2020 fosse constitucional, ela não se aplicaria ao caso dos autos, pois, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 792), a alteração da legislação quanto ao valor do precatório não se aplica às situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1833129, 07414665820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaquei. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1396372, 00217899320178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1.De acordo comatese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (tema 792), lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2.ALei Distrital 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a hipótese dos autos. No caso, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015 declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395219, 07325319720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaquei. No caso em comento, verifico que o título executivo transitou em julgado em 11/03/2020, conforme documento de ID 115849024 dos autos originários, tendo o cumprimento de sentença sido ajuizado em 16/02/2022. Por sua vez, a Lei Distrital n.o 6.618/2020 somente entrou em vigência em 19/06/2020, o que, em sede de juízo de cognição perfunctória, afasta a sua incidência ao caso em comento. Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade de provimento do recurso interposto. Além disso, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado, uma vez que não foi demonstrada a urgência ou perigo de dano irreparável. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora